Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706462-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTHIA BARBOSA ALVES AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CINTHIA BARBOSA ALVES (requerida) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento (Cobrança), ajuizada pelo SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A., ora agravado, processo n. 0714219-13.2021.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e a produção de prova testemunhal. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 112690119 dos autos originais): “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e se define a distribuição do ônus da prova (art. 357 do CPC/2015). Verificam-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. No mais, não há matérias preliminares, tampouco questão processual pendente, restando definir a necessidade de distribuição do ônus da prova, temas que se passa a análise. A causa de pedir da presente demanda refere-se à alegação do autor sobre inadimplemento de contrato de prestação de serviços hospitalares, para o qual requer a condenação da ré ao pagamento de valores. Como ponto nodal de sua defesa, discorre a requerida sobre o pagamento parcial de valores cobrados. Dito isso, tem-se que a relação jurídica entre as partes é incontroversa, ante os documentos anexados junto à inicial. Ademais, não se verifica negativa da parte requerida sobre a prestação efetiva dos serviços, a despeito da insurgência quanto aos valores. O ponto controvertido da presente demanda, portanto, é identificar se houve pagamento pela parte requerida de parte (R$ 1.200,00) do valor exigido na inicial (R$ 11.216,00). O meio de prova adequado ao deslinde da controvérsia é unicamente documental (pagamento – art. 320 do CC), de forma que cada parte trouxe seu arcabouço probatório, estando, inclusive, precluso o prazo para apresentação de referido método de prova – art. 434 do CPC. O ônus da prova deve ser imputado à parte requerida, apesar da relação de consumo, visto que, como bem pontuado em réplica, não há como imputar ao demandante (fornecedor) que comprove fato negativo, ou seja, que a requerida efetuou pagamento em seu favor, configurando o que a doutrina convencionou denominar “prova diabólica”. Sabe-se que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII do CDC possui natureza ope iudicis, de forma que não deve ser adotado tal procedimento de forma automática em favor do consumidor, mas apenas quando verossímil suas alegações ou este se mostrar hipossuficiente. No caso, não se vislumbra a verossimilhança das alegações da ré, visto que, como também pontuado em réplica, o frágil documento de ID 109529036 não compõe recibo ou nota fiscal, além de conter severo erro gramatical em seu preenchimento, o que induz a edição dos dados do beneficiário. Para além disso, hodiernamente, em regra, salvo em pagamento em dinheiro em espécie, as transações comerciais, mesmo que por cartão de crédito, sempre deixam lastro probatório documental, seja em extrato de conta bancária, seja em fatura, de forma a prejudicar também a hipossuficiência de prova alegada. Importante destacar ainda que a motivação indicada pela parte ré para oitiva de testemunhas contém natureza genérica, visto que sugere “obter mais informações a respeito de fatos relevantes do processo”. Ocorre que não se sabe a respeito de que fatos se refere à parte requerida, ainda mais quando a questão é atinente a provar o pagamento de tratamento médico, o que se consubstancia pela apresentação de comprovante de pagamento, prova esta documental, tornando a oitiva de testemunhas ineficaz para deslinde do ponto controvertido. É de se notar também que já consta nos autos o prontuário médico e toda a evolução de medicamentos e do tratamento da parte requerida a partir do ID 103112000, o que torna desnecessária a intimação da parte autora, como pretendido em contestação, para sua apresentação, ainda mais por meio do sugerido ofício, visto que o destinatário compõe o polo ativo da lide. Por fim, tem-se por prejudicada a dita proposta de pagamento, porquanto, apesar de tal denominação, não houve discurso sobre qualquer montante a pagar ou mesmo sua forma, havendo apenas menção sobre correções e futuras intenções de acordo judicial. Dispositivo Diante de tais premissas declaro o feito saneado, ao tempo em que rejeito o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela requerida, bem como a produção de prova testemunhal. Tenho por prejudicada a proposta de pagamento, ante a inexistência de conteúdo objetivo afeto a esta no item IV do ID 109529035 - Pág. 5. Declaro encerrada a fase de instrução, considerando-se as provas documentais juntadas por cada parte. Preclusa, assim, esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento.” Inconformada, a ré recorre. Aduz que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois “algumas questões ainda precisam ser esclarecidas para o correto deslinde da causa, em respeito aos princípio da primazia de julgamento de mérito e efetividade da tutela jurisdicional.” Pondera que, do valor cobrado, de R$ 11.216,00, a parte recorrente teria feito o pagamento de cerca de R$ 1.200,00, ou mais, porém, “infelizmente não foi possível demonstrar efetivamente”. Pretende que seja determinada a inversão do ônus da prova para que a prova quanto ao pagamento seja produzido pela autora/agravada. Invoca na sua defesa o art. 6o, VIII, do CDC. Afirma também que “espera-se seja deferido o pedido de conversão de julgamento em diligência, para que haja a atualização do valor da dívida, e também para que a agravante tome ciência de todas as despesas que geraram a dívida, esperando seja oficiado o hospital para que apresente todo prontuário médico e discriminação de todos os gastos da paciente, a fim de que a tutela jurisdicional seja prestada na medida correta”. Liminarmente pleiteia seja deferido o efeito suspensivo, para sobrestar a ação originária até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, reformado-se a r. decisão agravada, para que seja determinada: “II) conversão do julgamento em diligência; III) oitiva das testemunhas arroladas, IV) Oficie-se o hospital para que apresente todo prontuário médico e discriminação de todos os gastos da paciente”. Dispensado o recolhimento de preparo recursal, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça, inclusive defendida pela nobre Defensoria Pública. Brevemente relatado. Decido. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e de produção de prova testemunhal. De partida, constata-se que o indeferimento da produção de prova testemunhal não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Por outro lado, necessário verificar se a hipótese se subsume a excepcionalidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015, do CPC, nos termos quanto definidos no REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, o colendo STJ firmou a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso dos autos, denota-se que o ponto controvertido é identificar se houve ou não pagamento pela parte requerida/agravante de parte (R$ 1.200,00) do valor cobrado (R$ 11.216,00). A parte recorrente alega que não possui documento para comprovar o pagamento, mas entende que as testemunhas que a acompanharam durante a internação hospitalar poderiam fazê-lo, por isso a necessidade de suas oitivas. Com efeito, considerando se tratar de relação submetida as regras consumeristas, em tese, entendo razoável admitir o recurso quanto a este ponto, porém, sem avançar quanto ao mérito da questão, posto que defeso fazê-lo, monocraticamente e neste momento processual incipiente. Ademais, a prudência recomenda aguardar o contraditório e decidir em conjunto com o eg. Colegiado. Em relação a inversão do ônus da prova, o cabimento do recurso encontra amparo no art. 1.015, XI, do CPC. Presentes os demais pressupostos processuais, conheço do agravo de instrumento. Do exame da liminar que pugna pelo efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, fazendo um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, não se verifica demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, consoante se infere da r. decisão agravada, a remessa dos autos à conclusão para prolação de sentença ficou condicionada a preclusão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator